Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGIMITIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SOLIDARIEDADE. SEPARAÇÃO DE FATO. COMPANHEIROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1 – Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e os argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, o apelante discute a solidariedade, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da demanda. Preliminar rejeitada.

2 – Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art. 370 do CPC). Para a solução das questões atinentes ao cumprimento do contrato de locação não se mostrou necessária a produção de provas pessoais, de modo que a opção pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I do CPC é medida adequada. O recorrente não logrou demonstrar em que o julgamento antecipado da lide lhe causou prejuízo processual. Preliminar rejeitada.

3 – Contrato de locação. Cobrança. Solidariedade entre os locatários. O autor firmou contrato de locação com o réu e sua esposa, no curso do qual ocorreu a separação de fato entre estes. Na forma do art. 2o da Lei n. 8.245/1991, “havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende – se que são solidários se o contrário não se estipulou”. O art. 12 da mesma Lei prevê que: “em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. § 1o Nas hipóteses previstas neste artigo e no art. 11, a sub-rogação será comunicada por escrito ao locador...” Sem comunicação por escrito, a solidariedades entre os locatários se estende até o momento da entrega das chaves, devendo o cônjuge que se afastou responder pelas obrigações decorrentes do contrato.

4 – Litigância de má-fé. Não há demonstração do intento de alterar a verdade ou causar procedimento protelatório, de modo que não justifica condenação por litigância de má-fé.

5 – Apelação conhecida e desprovida.